Tribunal: TJMT
Processo: 1029719-87.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029719-87.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO DE JESUS - CPF: 559.424.741-68 (RECORRENTE), REGINALDO SANCHES FELICIANO - CPF: 133.414.608-02 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO REALIZADO DE MADRUGADA. APÓS O CONSUMIDOR SER VÍTIMA DE ROUBO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO PELO FRAUDADOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor, vítima de roubo à mão armada, teve seus cartões bancários e celular subtraídos e, posteriormente, sua conta apresentou movimentações atípicas, incluindo cadastro indevido de chave PIX, realização de empréstimo e transferências bancárias. Sustenta que o banco falhou na prestação do serviço ao não bloquear as transações suspeitas, pleiteando o reconhecimento da indevida cobrança dos valores, o estorno dos débitos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o banco deve ser responsabilizado pelas transações realizadas com cartão e senha após o roubo;
(ii) estabelecer se o contrato de empréstimo realizado por terceiros, sem consentimento do autor, deve ser anulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As transações realizadas com cartão e senha não configuram falha na prestação do serviço bancário, se efetuadas dentro dos padrões de segurança e sem indícios imediatos de fraude, o autor confirmou ter deixado a senha anotada próxima ao cartão, quando deveria manter sigilo, concorrendo para o evento.

4.

O contrato de empréstimo firmado horas após o roubo, ainda de madrugada e em valor elevado, com movimentação atípica, gera vício de consentimento, torna a contratação anulável nos termos do art. 171, II, do Código Civil.

5.

A instituição financeira tem o dever de cancelar a cobrança das parcelas do empréstimo, restituir os valores já debitados o autor devolver o valor liberado em sua conta corrente, devendo haver a compensação de valores como forma de restabelecer a situação anterior à contratação fraudulenta.

6.

O dano moral não se configura, pois houve culpa concorrente do autor ao deixar sua senha anotada em local acessível aos criminosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029719-87.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Odair Aparecido de Jesus

Recorrido(s):

Nu Financeira S/A – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Narra o autor, ora recorrente que foi vítima de roubo à mão armada, ocorrido em 23/11/2023, ocasião em que criminosos subtraíram sua moto, celular e cartões bancários. Relata que, logo após o crime, utilizou o telefone de um familiar para contatar a instituição financeira e solicitar o bloqueio da conta e do cartão, mas foi informado de que não seria possível impedir as transações, uma vez que estas teriam sido realizadas por dispositivo autorizado com chip e senha. Discorre que após o crime, sua conta apresentou movimentações atípicas, incluindo cadastro indevido de chave PIX, realização de empréstimo no valor de R$ 11.633,45 e transferências bancárias, operações que fugiam completamente do seu padrão de consumo. O recorrente argumenta que o banco falhou na prestação do serviço, pois deveria ter identificado as transações suspeitas e bloqueado os acessos imediatamente. Diante disso, requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidos os débitos como indevidos, com o consequente estorno das cobranças e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco, por sua vez, argumenta não possuir qualquer responsabilidade pelo evento.

Pois bem. Pelo id 250225684 é possível constatar que o autor reportou os valores indevidos lançados no seu cartão de crédito, no dia 23/11/2023, às 05h31 e o roubo ocorreu as 02h40. Também ficou comprovado nas conversas mantidas entre as partes que o autor foi orientado a confeccionar boletim de ocorrência, o que foi feito no dia 29/11/2023.

Importante destacar que os débitos realizados na conta do autor foram feitos com cartão e senha, assim, não houve indícios de ilegalidade, o que somente foi possível constatar com o envio do boletim de ocorrência, seis dias após o fato.

Logo, as compras e transferências realizadas durante esse período, ainda que realizadas por terceiros, detinham caráter de legalidade, considerando principalmente que o autor confirmou que as senhas estavam anotadas próximas aos cartões.

Com isso, a sentença não merece reparos nesse tópico.

Já em relação ao empréstimo contratado em nome do autor, a situação se apresenta de forma distinta.

O ID 250225704 comprova que o contrato foi celebrado em 23/11/2023, às 04h25, poucas horas após o roubo, com liberação do valor de R$ 11.250,00. Tais fatos evidenciam que o contrato foi firmado por terceiros, sem o consentimento legítimo do autor.

Nos termos do art. 104, inciso II, do Código Civil, para que um contrato seja válido, é essencial que a manifestação de vontade seja livre e consciente. No entanto, no presente caso, houve vício de consentimento, uma vez que a contratação do empréstimo foi realizada por terceiros, utilizando indevidamente a senha do autor e sem sua autorização, tendo havido vício do consentimento.

Não é normal a celebração de contrato de empréstimo fora do expediente bancário, neste caso, ocorreu durante a madrugada, e em valor elevado, que gerou movimentação atípica para o correntista, discrepante de seu perfil.

O art. 171, inciso II, do Código Civil dispõe que o contrato é anulável quando há vício de consentimento, sendo este o caso dos autos.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSALTO MEDIANTE SEQUESTRO.
FORNECIMENTO DA SENHA DO CARTÃO SOB FORTE COAÇÃO POR ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. VICIO DE CONSENTIMENTO QUE AFASTA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TRANSAÇÕES REALIZADAS ACIMA DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL E QUE FOGEM AO PERFIL DO CORRENTISTA
. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE. PRECEDENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AFASTADA A CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007345648 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 15/12/2017, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 22/01/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Relação de consumo.
Realização de empréstimos mediante fraude em conta corrente. Uso de senha pessoal. Sentença de procedência. Insurgência da parte ré. Alegação de culpa exclusiva do consumidor em razão do uso da senha pessoal do cartão. Autora que sofreu assalto nas proximidades da agência bancária. É crível que tenha voltado à agência para obter orientação, sendo obrigada a registrar ocorrência policial e a retornar no dia seguinte ante o encerramento do expediente bancário, sem o bloqueio do cartão. Banco que efetuou estorno dos saques anteriores ao crime, mas não cancelou o empréstimo. Culpa que se revela concorrente. Evidente falha na prestação do serviço ao não cancelar o empréstimo, ante o incontroverso vício de consentimento em sua realização.
Réu que poderia provar que a autora não esteve na agência no dia do crime ou que foi ela especificamente quem realizou o empréstimo. Cancelamento do empréstimo, suspensão dos descontos e devolução dos valores cobrados que se impõem. Dano moral caracterizado. Compensação adequadamente arbitrada (R$4.000,00). Súmula no 343, TJRJ: A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00169249120188190021, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 21/10/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL -
FURTO DE APARELO CELULAR - TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS POR ESTELIONATÁRIO - DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - INSUFICIÊNCIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FORTUITO INTERNO - RISCO DO NEGÓCIO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - PREJUÍZO MATERIAL - RESSARCIMENTO - EMPRÉSTIMO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - OPERAÇÃO DE CRÉDITO NULA - RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR -
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DEBITADAS PARA PAGAMENTO - PROCEDÊNCIA. O fornecedor responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos prejuízos causados aos consumidores por serviço defeituoso (art. 14, § 1o do CDC). "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (súmula 479 do STJ). A quantia transferida eletronicamente para conta corrente de beneficiário desconhecido mediante fraude representa perda patrimonial e deve ser objeto de ressarcimento. Ausente consentimento do correntista, o empréstimo contratado mediante fraude deve ser reputado nulo com retorno das partes ao estado anterior e restituição das prestações debitadas. V.V Nos termos do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, ressalvando a legislação consumerista como excludentes dessa imputação as hipóteses de comprovação da inexistência de defeito do serviço e da demonstração de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Não há que falar em falha do sistema de segurança da instituição financeira, na hipótese em que os danos suportados pelo consumidor são decorrentes da sua própria desídia, que não comunicou ao fornecedor dos serviços, a tempo e modo, o furto do celular no qual o aplicativo para a realização de operações financeiras encontrava-se instalado para que fosse possível a adoção das providências necessárias à minoração dos riscos, restando configurada, portanto, a culpa exclusiva da vítima apta a afastar o dever de reparação. (TJ-MG - AC: 10000205460777001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 09/12/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2020)

Dessa forma, reconhece-se a nulidade do contrato de empréstimo, razão pela qual, o banco deve cancelar qualquer cobrança relativa a esse contrato, bem como restituir os valores já descontados e o autor deverá restituir o valor liberado em sua conta corrente.

Quanto à indenização por dano moral, entendo por bem que não restou configurado, visto que o autor concorreu diretamente para o evento ao deixar a senha do cartão de crédito anotada em lugar que os ladrões tiveram acesso.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

declaro nulo o contrato de empréstimo
n. 0134745263975730651579053447734096247793,
determino a imediata suspenção dos descontos das parcelas do emmpréstimo
na conta corrente do autor, e a
restituição pelo réu dos valores das parcelas
debitadas na conta corrente do autor.

O autor deverá devolver
ao banco réu o valor do empréstimo liberado em sua conta corrente, que não foi sacado pelo pelos ladrões. Faculto às partes a compensação dos valores, nos termos do art. 368 do Código Civil, de modo na devolução, pelo autor, do valor que permaneceu em conta corrente e a restituição pelo réu do valor das parcelas devidas gere o chamado
status quo ante
, ou seja, a restauração da situação que existia antes, da celebração do empréstimo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025